Tribunal: TJES
Processo: 5006291-14.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006291-14.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LAISA RODRIGUES LINO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006291-14.2025.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
LAISA RODRIGUES LINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ENTRE AGOSTO DE 2020 E ABRIL DE 2025. UTILIZAÇÃO DE VÍNCULO PRECÁRIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade das contratações temporárias e condenou o Município ao depósito do FGTS. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pela manutenção da sentença.

(2). Em breve síntese, sustenta o recorrente, que a regularidade das contratações realizadas, alegando terem sido precedidas de processos seletivos simplificados e formalizadas por prazo determinado, inexistindo prorrogações ilegais ou desvirtuamento do instituto da contratação temporária. A Recorrida, por sua vez, defende a manutenção da sentença, argumentando que permaneceu vinculada ao Município por extenso período, exercendo atribuições permanentes na área da saúde, circunstância incompatível com a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias da autora, mantidas ao longo de aproximadamente cinco anos, observaram os requisitos constitucionais da excepcionalidade e temporariedade ou se configuraram utilização indevida de vínculo precário para suprimento de necessidade permanente da Administração Pública, hipótese apta a ensejar a declaração de nulidade contratual e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, impõe-se a análise da validade da contratação sob a ótica dos princípios constitucionais da Administração Pública. A documentação acostada aos autos, especificamente as fichas financeiras, demonstra que a Autora prestou serviços ao Município de São Mateus de forma sucessiva entre agosto de 2020 e abril de 2025. tendo ocorrido renovações no referido prazo que extrapolam o limite máximo estabelecido na legislação de regência.

(5). Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrente procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

(6). Nesse contexto, resta caracterizada a nulidade da contratação por desvirtuamento do regime especial. No entanto, a declaração de nulidade do contrato não exonera o ente público do dever de recolher o FGTS como previsto na Súmula nº 22 do TJES:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
e com o precedente vinculante do STF Tema 916, que assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato seja nulo, garantindo-se, assim, a observância do valor social do trabalho e a vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

(7). Reconhecida a nulidade contratual, é devido o recolhimento dos depósitos fundiários referentes ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, entendimento consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e sintetizado, no âmbito deste Tribunal, pela Súmula nº 22 do TJES.

(8). Dessa forma, considerando que a servidora efetivamente prestou serviços em benefício da Administração durante todo o período contratual, não sendo possível restabelecer as partes ao estado anterior sem ocasionar vantagem indevida ao ente público, não se identificam elementos capazes de justificar a reforma da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A reiterada e sucessiva contratação temporária de servidor para o exercício de função pública permanente, ainda que formalizada por meio de novos processos seletivos, configura desvirtuamento do regime previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. O reconhecimento da nulidade de tais vínculos impõe à Administração o dever de recolhimento dos depósitos do FGTS, na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da Súmula 22 do TJES, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)